Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONDENAÇÃO. AUTORA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO A LITISCONSORTES. HOMOLOGAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. PARÂMETRO. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA. PRESCRIÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO INVIÁVEL. VALOR DA CAUSA. LITISCONSORTES EXCLUÍDOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE REGRA COGENTE (CPC, ARTS. 291 E 292, II). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, ERRO DE FATO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.